Tribunal: TCU
Processo: 000.601/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2552/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 021.823/2021-9

Inteiro teor:
Acórdão 725/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações contidas nos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 2552/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso I, e 243 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar que houve perda de objeto da determinação do item 1.7.1 e que foram parcialmente cumpridas as determinações constantes dos itens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão 2552/2023-TCU-Plenário , encerrando-se este monitoramento; b) informar à Codevasf esta deliberação; c) apensar estes autos ao TC Processo 021.823/2021-9 . 1. Processo TC- Processo 000.601/2024-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.